Tribunal: CARF
Processo: 13897.000791/2002-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.000791/2002-42
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.963 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FRS S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Ailton
Neves
da
Silva
(suplente
convocado),
Lucas
Issa
Halah,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade da ora
Recorrente, para, a seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir do julgamento de primeira instância.
Este acórdão trata da manifestação de inconformidade apresentada pela interessada
contra o despacho decisório proferido pela DRF Santa Cruz do Sul (DRF/SCS), em
relação à parte do direito creditório que não foi reconhecida, juntamente com
compensações não homologadas.
O processo foi inaugurado em 15/05/02, com um pedido de restituição do saldo
negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2001, no valor
de R$ 3.719.787,62, cumulado com pedido de compensação de diversos tributos, cujo
total corresponde a R$ 1.686.030,46 (fls. 01/02).
Em 10/10/06, a DRF Novo Hamburgo proferiu despacho decisório, com base no
Parecer DRF/NHO/Seort 274/2006, para analisar a restituição e as compensações (fls.
383/394). Posteriormente, em 6/5/11, esta DRJ julgou a manifestação de
inconformidade interposta. O quadro abaixo demonstra a evolução do valor pleiteado
em relação a cada uma das decisões, em reais:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000791/2002-42
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000791/2002-42

A interessada interpôs recurso voluntário perante o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), protestando basicamente pelo aproveitamento do imposto de
renda retido na fonte em 2000 para a composição do saldo negativo do ano-calendário
2001 e pelo reconhecimento de parcelas de estimativas mensais do imposto de renda
que teriam sido autocompensadas com saldos negativos de IRPJ de anos anteriores. A
decisão do Carf, de 4/12/12, foi esta, em síntese (fls. 940/950):

Atendendo à determinação do Carf, a DRF Santa Cruz do Sul analisou as
autocompensações de estimativas de 2001 com saldos negativos de IRPJ de 1992 a
1997, chegando ao seguinte resultado, conforme decisão de 16/12/13 (fls. 1300/1310):

A análise da DRF/SCS gerou um acréscimo de R$ 739.241,39 ao montante do saldo
negativo de 2001 que já fora reconhecido pelas decisões anteriores. As estimativas
compensadas com saldos negativos de 1992 a 1996, pelo total de R$ 774.279,14, não
foram confirmadas.
A DRF/SCS não reconheceu os saldos negativos de 1992 a 1995: em relação ao
primeiro ano, porque a contribuinte não apurou o imposto semestral, pressuposto legal
exigido à época; em relação a 1993, porque não foram apresentados comprovantes de
retenção do IRRF nem localizados registros em Dirf; e, em relação aos dois últimos,
porque não haveria como reconhecer a existência de saldo negativo, já que as fichas das
DIRPJ não consideraram as retenções de IRRF para a dedução do tributo.
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000791/2002-42

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório da DRF/SCS em 31/12/13 (fl.
2056) e apresentou manifestação de inconformidade em 15/1/14 (fls. 2071/2090), na
qual destaca a superveniência da decisão ora recorrida antes da solução de erro material
na decisão do Carf, apontada no mesmo documento em que respondeu ao Termo de
Intimação e Constatação Fiscal DRF/SCS/SAORT n. 196, de 4/11/13 (fls. 971/975).
A manifestante pretende o reconhecimento da legitimidade do crédito e das
compensações. Para tanto, evoca a aplicação do princípio da verdade material por
diversas vezes.
A contribuinte pede o recálculo do IRPJ do ano-calendário 1992 segundo a
periodicidade semestral. Sustenta que caberia à autoridade fiscal essa tarefa, uma vez
que seria incontestável o saldo negativo anual, constituído a partir de retenções na fonte
informadas na declaração de rendimentos. Aduz que a periodicidade da apuração
(trimestral, semestral ou anual) não alteraria o saldo final do período de apuração.
A inconformada rechaça a escusa do despacho decisório para o não reconhecimento do
saldo negativo de 1993, entendendo ser irrazoável exigir documentos após 20 anos.
Entende e defende que a autoridade administrativa poderia confirmar as retenções na
fonte junto aos sistemas da RFB e expedir ofício a todas as fontes pagadoras, a fim de
que apresentassem comprovantes de retenção ou prestassem informações para confirmar
retenções em nome da peticionária.
Em relação aos saldos negativos dos anos-calendários 1994 e 1995, a interessada alega
que a falta do preenchimento da dedução do imposto de renda retido pelas fontes
pagadoras não se constituiu em liberalidade, mas mero equívoco material, o que não
pode constituir óbice para o aproveitamento do crédito – argumento que, inclusive,
ficou consagrado no acórdão do Carf, para determinar o reexame das autocompensações
efetivadas com os saldos negativos de 1996 e 1997. Ademais, para esses períodos, a
autoridade fiscal também poderia ter perseguido as informações a partir dos seus
sistemas ou diante das fontes pagadoras. Protesta pela juntada do cálculo da variação
monetária relativa à parcela componente dos saldos negativos de 1994 e 1995.
Como não houve contestação em relação à parcela não reconhecida da estimativa de
abril/01 compensada com o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1996 (R$
1.938,56), o litígio a ser resolvido nesta decisão corresponde à parcela do crédito
quantificada em R$ 772.340,58.
Ao analisar a manifestação de inconformidade da ora Recorrente, a 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre proferiu o Acórdão sob
no 10-53.989 – 1a Turma da DRJ/POA, entendendo por bem julgar a impugnação totalmente
improcedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repetindo as razões já
expostas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Como relatado linhas acima, esta é a segunda oportunidade que o presente
processo administrativo é examinado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
sendo que na primeira ocasião foi determinada a análise da disponibilidade do saldo negativo de
IRPJ relativo aos anos-calendários de 1992 a 1997 para compensação de estimativas do ano-
calendário de 2001.
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000791/2002-42

Os saldos negativos dos anos-calendários 1996 e 1997 reconhecidos por novo
despacho decisório perfaz o valor de R$ 739.241,39. No entanto, não foram confirmadas as
estimativas do ano-calendário de 2001, compensadas com saldos negativos de 1992 a 1995 e
parte do saldo negativo não reconhecido de 1996.
Dessa forma, restou não reconhecido o crédito de R$ 774.279,14, conforme
quadro abaixo.

Como relatado acima, a Recorrente em sede de recurso voluntário se insurge
contra o não reconhecimento dos saldos negativos dos anos-calendários de: (i) 1992; (ii) 1993; e
(iii) 1994 e 1995.
Entretanto, entendo que o presente processo não está maduro para julgamento,
sendo imprescindível a conversão deste julgamento em diligência. É o que se passa a explicar.
Saldo negativo de 1992
Conforme ao que se depreende do Parecer DRF/SCS/SAORT no 55, de 16 de
dezembro de 2013, que embasou o despacho decisório de fls. 1309-1310, o saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 1992 não foi reconhecido, porque a Recorrente não apurou o
imposto semestral, pressuposto legal exigido à época, nos termos do art. 38, da Lei no 8.383, de
30/12/1991, combinado com o art. 2o, da Instrução Normativa DPRF no 90, de 15/07/1992.
Estabeleciam os referidos enunciados prescritivos:
Lei no 8.383/1991
Art. 38. A partir do mês de janeiro de 1992, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será devido mensalmente, à medida em que os lucros forem auferidos.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas deverão apurar,
mensalmente, a base de cálculo do imposto e o imposto devido
IN DPRF no 90, de 15/07/1992
Art. 2o Poderão optar pelo pagamento do imposto calculado por estimativa e pela
substituição da consolidação de resultados mensais pela consolidação de resultados
semestrais, para efeito de declaração anual de ajuste, no ano-calendário de 1992:
No caso em tela, a Recorrente informa que adotou a apuração anual, por assim
estar autorizada por liminar concedida nos autos do Mandado de Segurança sob no 92-0013966-3
e 92-0004076-4.
O Mandado de Segurança n.o 92.00.13966-3/RS (fls. 1189-1190) foi impetrado
por Frangosul S/A – Agro Avícola Industrial e outros em 02/09/1992. O pedido de liminar foi
deferido em 15/09/1992 e a segurança requerida foi denegada em 02/05/1994.
Conforme constou do v. acórdão a quo:
A inconformada sustenta que a autoridade fiscal deveria apurar de ofício o saldo
negativo do ano-calendário 1992, em homenagem ao princípio da verdade material, já
que “a fórmula de apuração do imposto de renda, independente de sua periodicidade, é
Fl. 2267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000791/2002-42

a mesma (IR = lucro líquido + adições – exclusões – compensações), de modo que,
passado, por exemplo, um ano, o saldo de dois períodos de apuração de seis meses
indicará o mesmo saldo que se apuraria caso a periodicidade de apuração do imposto
de renda fosse anual”.
A tese da contribuinte não é correta. A contabilidade é mais complexa e não se vale
exclusivamente de operações matemáticas. A aferição do saldo negativo de um período
de apuração não exsurge simplesmente pelo fracionamento de outro maior ou pela soma
de um ou mais períodos. Deve obedecer a regras e princípios contábeis, assim como à
legislação fiscal.
A contribuinte pretende, em outras palavras, imputar à autoridade fiscal o dever de
refazer a sua contabilidade, tarefa essa que não lhe cabe.
A análise da DRF/SCS em relação à impossibilidade de apuração do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 1992 está correta. Não há como confirmar a existência de
pagamento indevido ou a maior para justificar a restituição do tributo, consoante o art.
165, I, do CTN. Ademais, a legislação exige liquidez e certeza dos créditos do sujeito
passivo contra a fazenda pública como requisito para a compensação de créditos
tributários (art. 170 do CTN). O ônus de provar o cumprimento desses requisitos é do
sujeito passivo.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente alega que: (i) agiu de acordo com o
que lhe foi autorizado pela liminar referida acima; (ii) a apuração do imposto anual, semestral ou
trimestral não tem a aptidão de alterar o saldo final de apuração após um determinado período de
tempo; e (iii) a Autoridade Fiscal de todos os elementos necessários à apuração de imposto de
renda da recorrente atinente a 1992, tendo a obrigação de recalcular o imposto devido segundo a
periodicidade semestral, na forma da Lei no 8.383/1991.
Apesar de tender a concordar em parte com as razões recursais quanto à
necessidade de se buscar a verdade material no processo administrativo tributário, ao contrário
do que alega a Recorrente, entendo que a observância do período de apuração é relevante para
verificação do saldo final da apuração.
Isso porque, como é sabido, o imposto de renda e proventos de qualquer natureza
incide sobre acréscimos patrimoniais em um determinado período de apuração. Em respeito aos
princípios da universalidade, generalidade e capacidade contributiva, o período de apuração
escolhido pelo legislador deverá ser um intervalo de tempo que permita a análise de todos os
acréscimos e decréscimos verificados pelo Contribuinte no período.
Importante destacar que o ano-calendário de 1992 foi marcado altos índices
inflacionários, o que justifica a escolha do legislador por uma apuração pela apuração mensal,
facultando a apuração semestral.
Ademais disso, ainda que se entenda que a Recorrente estava autorizada a realizar
a apuração anual do IRPJ, por medida liminar concedida em 15/09/1992, não se pode olvidar que
a referida liminar foi revogada quando da denegação da segurança requerida em 02/05/1994.
Dessa forma, a Recorrente deveria ter retificado as suas declarações, uma vez que
a decisão precária e provisória não mais garantia o seu alegado direito, tal como fez com relação
ao ano-calendário de 993.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o v. acórdão a quo e,
consequentemente, o despacho decisório que não reconheceu o saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1992, por entender que não se trata de mero erro a ser retificado de ofício pela
unidade de origem.
Saldo negativo do ano-calendário de 1993
Fl. 2268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000791/2002-42

Relativamente ao alegado saldo negativo do ano-calendário de 1993, a Autoridade
Fiscal constatou a ausência de pagamento de estimativas/tributo via DARF e também não
localizou registros de DIRF no sistema IRF/Consulta da RFB.
A Recorrente então foi intimada a apresentar comprovantes de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras, limitando-se a apresentar uma planilha demonstrativa de movimento do
IRRF (razão analítico; conta contábil 1.1.4.03-001 – IRRF s/ Aplicações) (fls. 1113 a 1116).
Dessa forma, os valores de IRRF foram integralmente glosados, sesultando saldo
de imposto de renda no ano-calendário de 1993 igual a zero.
Em seu recurso voluntário a Recorrente argumenta que não mais dispõe dos
comprovantes de retenção uma vez que já haveria transcorrido mais de 20 anos entre a
ocorrência dos fatos geradores e a interposição do recurso voluntário.
Dessa forma, requer, invocando o princípio da verdade material que: (i) a RFB
confira em seu sistema as declarações de retenção promovidas pelas respectivas fontes pagadoras
ao longo do ano-calendário de 1993; e (ii) caso a primeira medida não se mostre suficiente,
sejam oficiadas as fontes pagadoras indicadas em seu recurso, para que apresente os documentos
de que dispõem sobre o período e informem, mesmo que não hajam comprovantes, se possuem
qualquer registro de retenção efetivada em nome da recorrente.
Permissa venia, não assiste razão à recorrente.
Embora este Conselho tenha o entendimento de que a prova da retenção do
imposto de renda na fonte não se faça exclusivamente por comprovante de retenção (Súmula
CARF no 143), a Recorrente não apresentou documentos que corroborassem as suas alegações.
Importante destacar que uma das diligências requeridas pela Recorrente em seu
recurso já foi realizada pela Autoridade Fiscal ao proferir o parecer que embasou o despacho
decisório atacado pela Recorrente, ocasião na qual resultou infrutífera a tentativa de localização
de registros DIRF no sistema IRF/Consulta da RFB.
Com relação à segunda providência requerida pela Recorrente, qual seja, a
intimação das fontes pagadoras para apresentação de documentos comprobatórios da retenção, é
importante destacar que o dever de guardar os documentos comprobatórios do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação é do próprio interessado, razão pela qual entendo não
ser prescindível, além de impraticável, a diligência neste ponto.
Dessa forma, por ausência de comprovação do IRRF, entendo que deve ser
mantido o acórdão a quo.
Saldo negativo dos anos-calendários de 1994 e 1995
As declarações de rendimentos relacionadas aos anos-calendários 1994 e 1995
continham valores zerados nos campos pertinentes às deduções de imposto de renda na fonte
retidos nesses períodos. Tal fato levou à DRF/SCS a concluir que a contribuinte não teria
exercido a faculdade de deduzi-los do imposto devido, do que não resultaria apuração de saldos
negativos.
Da análise da DCTF juntada aos autos do presente processo, mais precisamente às
fls. 308, é possível identificar que a Recorrente exerceu a sua faculdade de utilizar o IRRF, uma
vez que vinculou-se a débitos de estimativa de 2001 créditos decorrentes de compensações “sem
processo” oriundos dos saldos negativos de 1994 (R$ 12.145,17) e 1995 (R$ 699.346,55).
Fl. 2269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.963 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13897.000791/2002-42

Dessa forma, entendo que deve ser superado o obstáculo imposto pela Autoridade
Fiscal ao proferir o Parecer que embasou o despacho decisório, razão pela qual entendo ser
necessária a conversão do julgamento em diligência para que se verifique a higidez do crédito
alegado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade de origem:
(i)
intime a Recorrente para apresentar os documentos que entender
suficientes para comprovação das alegadas retenções de IRRF, bem como
realize as pesquisas necessárias para tentar localizar registros de DIRF nos
sistemas da RFB;
(ii)
verifique se as receitas relativas às alegadas retenções foram oferecidas à
tributação pela Recorrente; e
(iii)
elabore parecer conclusivo a respeito da existência e disponibilidade de
crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ de 1994 e 1995.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme quesitos
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 2270
DF CARF MF
Original